Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726602-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILSON SILVA DE OLIVEIRA, REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA, MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA BORGES, INOCENCIO SOARES DE MORAIS NETO, LIGIA MARIA DE ALMEIDA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça, a fim de que se manifeste sobre a presente ação rescisória (ID 60903902), sobre as alegações deduzidas nas contestações (IDs 61568952 e 62341150) e, também, sobre o agravo interno interposto (ID 62072078). Após, façam os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora